Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 59.888/96. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO COLETIVA. POTENCIAL REFLEXO SOBRE OS CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. DISCUSSÃO SOBRE A INTERRUPÇÃO ALEGADAMENTE OPERADA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SENTENÇA CASSADA.
1.Considerando a interdependência entre o que decidido na execução coletiva e a tese de interrupção da prescrição, que teria se operado em favor dos beneficiários do título, cabível a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF, mediante aplicação analógica do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que, embora seja precipuamente relacionado aos processos de conhecimento, permite alcançar a solução mais coerente com a segurança jurídica, a isonomia e a racionalização da atividade jurisdicional.
2. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. Processo suspenso.